Tribunal: TJSP
Processo: 2252494-86.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Extorsão qualificada. Defesa requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Impossibilidade. Manifesto constrangimento do peticionário na prática criminosa, extorquindo a vítima a entregar o cartão bancário. Dosimetria e regime corretamente estabelecidos. Pedido revisional indeferido.